Tribunal: TJES
Processo: 5007030-70.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007030-70.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO BITENCOURT DE OLIVEIRA e outros (2)
COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
GABRIEL LEITE SIMÕES
e
MATHEUS MIRANDA
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Em suas razões afirmam que estão presos desde 15 de novembro de 2021 por suposta prática do crime do artigo 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06.

Alegam que não estão presentes os requisitos para a custódia cautelar; desproporcionalidade da medida em razão da possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e condições pessoais favoráveis para responder o processo em liberdade, razão pela qual pugnam pela concessão da ordem.

Liminar indeferida, doc. 1945587.

Informações prestadas pelo MM. Juiz, doc. 1967817.

Parecer ministerial opinando pela denegação da ordem, doc. 1978089.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o Relator para DENEGAR a ordem de Habeas Corpus.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
GABRIEL LEITE SIMÕES
e
MATHEUS MIRANDA
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Em suas razões afirmam que estão presos desde 15 de novembro de 2021 por suposta prática do crime do artigo 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06.

Alegam que não estão presentes os requisitos para a custódia cautelar; desproporcionalidade da medida em razão da possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e condições pessoais favoráveis para responder o processo em liberdade, razão pela qual pugnam pela concessão da ordem.

É o breve relato. Passo a decidir.

Em sede meritória não vislumbro motivos para a concessão da ordem pleiteada.

Consta nos autos que os pacientes foram flagrados após serem flagrados em frente a uma casa abandonada, em atitude suspeita, nada de ilícito fora encontrado em sua posse. Entretanto, nas proximidades, no quintal, em uma telha no chão, fora localizada uma sacola contendo pinos de cocaína e buchas de maconha e, no interior da residência, muito material utilizado para embalar drogas; um prato contendo resquícios de cocaína e giletes usados para dividir a droga. Com ajuda de um cão K9, no mesmo quintal, localizaram mais duas sacolas contendo drogas, totalizando 171 pinos de cocaína; 22 buchas de maconha; 01 uma porção de cocaína de aproximadamente 22 g, além de prato com resquícios de maconha e 03 giletes.

As penas máximas dos crimes imputados aos pacientes atendem ao disposto no
artigo 313, I do CPP
, já que somadas ultrapassam 04 (quatro) anos.

O
fumus comissi delict
é extraído dos elementos colhidos na fase inquisitiva, em especial o auto de apreensão e declarações dos policiais responsáveis pela abordagem.

Ir além disso, nesse momento, analisando a tese de negativa de autoria,
encontra óbice na via estreita do habeas corpus. Sobre o tema, recentíssimo precedente do STJ:

Em razão do necessário revolvimento do conteúdo fático probatório, é inadmissível a análise das teses de negativa de autoria, bem como de seus indícios, e da existência de prova robusta da materialidade delitiva, na estreita via do habeas corpus. (AgRg no HC 702.599/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021)

A custódia se justifica para
garantia da ordem pública
, diante da gravidade da conduta e periculosidade dos agentes, evidenciada pela elevada na quantidade de drogas e petrechos comumente utilizados para o comércio ilegal, havendo risco de reiteração delitiva. Sobre o tema:

As instâncias ordinárias afirmaram que,
em liberdade, o paciente representava risco concreto ao meio social em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agravante, evidenciadas pela diversidade, natureza e quantidade das drogas apreendidas 170g de cocaína e 58g de maconha o que, somado à forma de acondicionamento dos entorpecentes em mais de 250 porções individuais, prontas para venda , demonstram seu maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social
. Precedentes. (AgRg no RHC 151.571/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021)

A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agent
e. (AgRg no HC 703.409/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Diante desse quadro, restam evidenciados os requisitos necessário à prisão preventiva, a teor do artigo 312 do CPP.

Descabe falar em
desproporcionalidade da medida em razão da possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado
, sobretudo em razão da variedade e natureza das drogas encontradas e petrechos para comercialização, demandando análise probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:

É inviável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar cuja revogação é pleiteada em habeas corpus e a quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor antecipado acerca da condenação final. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 687.591/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

Condições pessoais favoráveis
, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, como é o caso dos autos, sendo a imposição de medidas cautelares inadequadas a preservação da ordem pública, pelas razões expostas. Corroborando este entendimento:

Nos moldes da jurisprudência desta Corte,
"estando a manutenção da prisão preventiva justificada de forma fundamentada e concreta, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas"(AgRg no HC 699.659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021). 4. "As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada"
(AgRg no HC 684.777/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 9/11/2021, DJe 16/11/2021). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 158.085/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - TRAFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRAFICO - VIA ESTREITA - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - TRAFICO PRIVILEGIADO - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS - ORDEM DENEGADA.

1.
O fumus comissi delict
é extraído dos elementos colhidos na fase inquisitiva, em especial o auto de apreensão e declarações dos policiais responsáveis pela abordagem. Ir além disso, nesse momento, analisando a tese de negativa de autoria, encontra óbice na via estreita do habeas corpus. 2. A custódia se justifica para garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta e periculosidade dos agentes, evidenciada pela elevada na quantidade de drogas e petrechos comumente utilizados para o comércio ilegal, havendo risco de reiteração delitiva. 3. Descabe falar em desproporcionalidade da medida em razão da possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, sobretudo em razão da variedade e natureza das drogas encontradas e petrechos para comercialização, demandando análise probatória incompatível com a presente via. 4.
Condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, como é o caso dos autos, sendo a imposição de medidas cautelares inadequadas a preservação da ordem pública. 5. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.